Tribunal: TJDFT
Processo: 0740060-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime semiaberto. Covid-19.

1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.

2 - Se o detento, que cumpre pena de mais de 38 anos de reclusão e é portador de hipertensão, está sendo tratado e monitorado no presídio em que se encontra e não há risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença --, não se justifica converter o cumprimento da pena no regime semiaberto em prisão domiciliar humanitária.

3 - Agravo não provido.